Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714498-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO PAULO RODRIGUES DE CASTRO AGRAVADO: NIKI SPILIOS TZEMOS, ANGELS CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI DESPACHO Ao agravante-arrematante para dizer, em 5 dias, se persiste o seu interesse no presente agravo de instrumento, observado o teor da r. decisão posterior à sua interposição, proferida em 26/05/2022 no processo originário (id. 124811825). Brasília - DF, 29 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora